Tribunal: STF
Processo: HC 196541
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima (criança de 1 ano e 4 meses). Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisões monocráticas proferidas, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 137.011/RS e do HC 621.559/RS.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. 
    3. Contra o decreto prisional, ajuizou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Indeferida a ordem, a defesa apresentou HC e RHC no Superior Tribunal de Justiça, inadmitidos pela superior instância. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia preventiva. Estes os principais fundamentos da impetração: (i) excesso de prazo na prisão processual (1 ano e 2 meses); (ii) ofensa à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus; (iii) prisão preventiva em regime mais rigoroso do que o regime a ser fixado em eventual condenação; (iv) o período de prisão cautelar já autorizaria a progressão de regime; (v) manifesta “falta de isenção de ânimo da julgadora singular”; (vi) ofensa ao princípio da isonomia, ante o fato de que outros presos mais perigosos foram beneficiados com a prisão domiciliar. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão cautelar do paciente. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. A gravidade concreta do delito não me permite acolher a supressão de instância requerida na inicial deste HC. A hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, no caso, uma criança com 1 ano e 4 meses de idade. Conforme retratado no acórdão do TJ/RS, “a mãe suplicou para que o paciente não levasse sua filha, mas que o paciente acelerou o carro, chegando a arrastar a ofendida por alguns metros, que segurava firmemente a direção do veículo e o braço do acusado. Somente depois de 01h45min o carro foi localizando abandonado em frente à uma Delegacia de Polícia, com a criança em seu interior...” Ademais, a defesa não demonstrou situação de desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Circunstância que impossibilita a concessão da ordem de ofício. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator